Tribunal: TJSP
Processo: 0003100-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
VOTO No 18373

EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – PAGAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 60 DIAS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O PERÍODO DE ISENÇÃO CONSTITUCIONAL NOS TERMOS DO TEMA No 1.037 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O QUE RESTOU

Ementa:
VOTO No 18373

EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – PAGAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 60 DIAS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O PERÍODO DE ISENÇÃO CONSTITUCIONAL NOS TERMOS DO TEMA No 1.037 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O QUE RESTOU DECIDIDO NOS TEMAS 905/STJ E 810/STF.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003100-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELENO JOSE DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0003100-37.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: HELENO JOSE DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18373
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA
QUE
JULGOU
EXTINTA
A
EXECUÇÃO

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA
IRRESIGNAÇÃO DO
CREDOR - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
PAGAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL
DE 60 DIAS
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
APÓS O PERÍODO DE ISENÇÃO CONSTITUCIONAL
NOS TERMOS DO TEMA No 1.037 DO STF -
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
AUSÊNCIA
DE
CONFLITO COM O QUE RESTOU DECIDIDO NOS
TEMAS 905/STJ E 810/STF.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Heleno
José de Oliveira contra a sentença de fls. 92, que julgou extinta a execução de ação
acidentária, nos termos do artigo 924, inciso II, do atual Código de Processo Civil,
por entender corretos os depósitos efetuados pela autarquia, dando por satisfeita a
execução.
O apelante sustenta, em síntese, que, quando o
pagamento da requisição de pequeno valor RPV não for cumprido no prazo de 60
dias; incidirão juros de mora a partir do 61o dia até a data do efetivo pagamento.
Afirma, ainda, que o Supremo Tribunal Federal afastou a TR como fator de
atualização e determinou a aplicação do IPCA E, conforme decidido no julgamento
do Tema no 810 (fls. 94/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 104).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de incidência
de juros em continuação, visto que o INSS não respeitou o prazo de 60 dias para
pagamento do requisitório de pequeno valor (RPV), previsto na Lei no 10.099/2000,
bem como quanto à correta aplicação dos índices de correção monetária.
In casu, verifica-se que houve a expedição do ofício
requisitório (RPV) em 13/05/2019 (fls. 19-apenso), resultando no depósito realizado
em 24/07/2020 (fls. 78).
Logo, por óbvio, decorreu mais de 60 dias entre o
recebimento da requisição pelo INSS e o adimplemento do débito, sobrevindo,
portanto, o depósito fora do prazo legal.
Desse modo, uma vez desrespeitado o prazo para
pagamento, é cabível a incidência de juros de mora após o “período de graça”, ou
seja, do 61o dia até o efetivo pagamento.
Neste sentido foi o recente julgamento do TEMA no
1.037, de repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou
provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição.
Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
após o 'período de graça'" (rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão
Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020).
Em caso análogo, foi o entendimento desta E. Câmara:
Acidente do trabalho - Cumprimento de Sentença -
Reexame da matéria nos termos do art. 1030, II do
CPC -Período de incidência de juros de mora no caso
de inadimplemento do ente público - Tema repetitivo
no 1037 do C. STF - Necessidade de readequação do
V. Acórdão - Em face do atraso no pagamento do
RPV os juros deverão ser calculados a partir do
“período de graça”, ou seja, do 61o dia - V. Acórdão
modificado. (Proc. No 4003344-69.2013.8.26.0161,
rel. João Antunes dos Santos Neto, j.15/09/2020

realces acrescidos)
Outrossim, cumpre frisar que o julgado está em
consonância com os julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade
da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização
monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
Ademais, anoto que o julgado não está em conflito
com o que restou decidido no Tema no 905 do STJ, pois referido tema põe a salvo a
coisa julgada, tratando-se estes autos de discussão em sede de embargos à execução,
ou seja, a questão está voltada ao cumprimento de sentença, cujo título já transitou
em julgado, constituindo coisa julgada.
Destarte, considerando que o Tema no 905 põe a salvo
a coisa julgada, hipótese tratada neste feito, de rigor a manutenção do julgado
monocrático no tocante aos índices de correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do exequente, para reformar parcialmente a sentença e
determinar o prosseguimento da execução, elaborando-se novos cálculos, nos termos
da fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator